Tribunal: TJDFT
Processo: 0713676-25.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713676-25.2021.8.07.0015 RECORRENTE: ANGELO ALEXANDRE SILVEIRA RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA (B32). CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. JUSTIÇA FEDERAL. 1. Sendo a parte autora contribuinte individual e pretendendo a revisão dos critérios de cálculo do seu benefício de aposentadoria por invalidez previdenciária (B32), de natureza não acidentária, a competência para processar e julgar a ação é da Justiça Federal (CF/88 109 I). 2. Acolheu-se a preliminar de incompetência absoluta. Cassou-se a sentença e anularam-se todos os atos decisórios anteriores, determinando-se a redistribuição dos autos a uma das Varas dos Juizados Especiais Federais. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 129, inciso II, da Lei 8.213/91, defendendo ser da Justiça Estadual a competência para apreciar litígios e medidas cautelares relativas a acidente de trabalho. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 129, inciso II, da Lei 8.213/91, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do CC 140.943/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.2.2017, firmou o entendimento de que "o acidente sofrido por trabalhador classificado pela lei previdenciária como segurado contribuinte individual, por expressa determinação legal, não configura acidente do trabalho, não ensejando, portanto, a concessão de benefício acidentário, apenas previdenciário, sob a jurisdição da Justiça Federal". 2. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.825/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 4/11/2022). Assim, “As razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência aqui sedimentada, entendimento aplicável aos recursos especiais fundados tanto na alínea “a” quanto na alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.985.667/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022). Ademais, a turma julgadora assentou: No caso, os autos revelam que o autor/apelado, Angelo Alexandre Silveira, postula a revisão de benefício de cunho eminente previdenciário, sem natureza acidentária - aposentadoria por invalidez previdenciária, ou incapacidade permanente previdenciária (B32 - NB 635615943-3) a ele concedida nos autos da ação acidentária no 0715347-20.2020.8.07.0015. Embora a ação acidentária anterior (Processo no 0715347-20.2020.8.07.0015) tenha tramitado na Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, em razão da causa de pedir e pedido serem baseados na ocorrência de acidente de trabalho, como o autor/apelado enquadra-se como contribuinte individual (eletricista), excluído do rol do art. 19 da Lei no 8.213/91, não lhe foi concedida a aposentadoria por invalidez acidentária (B92), mas sim o benefício homônimo previdenciário (B32) (ID32119044). Dessa forma, sendo o autor/apelante contribuinte individual e pretendendo a revisão do benefício de aposentadoria por invalidez previdenciária (B32), repise-se de cunho não acidentário (ID no 32119048), a competência para processar e julgar a ação é da Justiça Federal (ID 37181213). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023